Tribunal: TJBA
Processo: 0540532-19.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-12
Data de publicação: 2023-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0540532-19.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LAISE SILVA GASPAR e outros (3)

Advogado(s)
:
FREDERICO CARLOS BINDERL GASPAR DE MIRANDA

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
MORTE DE PACIENTE. GENITOR/MARIDO DOS REQUERENTES. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINOU A LIBERAÇÃO DE TRATAMENTO NA MODALIDADE
HOME CARE
. ALEGAÇÃO DE DEMORA DO PODER JUDICIÁRIO EM APRECIAR OS PEDIDOS FORMULADOS NA AÇÃO DE ORIGEM AJUIZADA NA 1ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS DO CONSUMIDOR.
AÇÃO
PROPOSTA
CONTRA
A HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA E
O ESTADO DA BAHIA.

EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RELAÇÃO À PRIMEIRA RÉ. MATÉRIA DE DIREITO PRIVADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA QUE JUSTIFIQUE A ATRAÇÃO A COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA.
PEDIDO FORMULADO EM SUPOSTA OMISSÃO DO JUDICIÁRIO. MOROSIDADE. ATIVIDADE JURISDICIONAL
.
APLICAÇÃO DA TEORIA DA
RESPONSABILIDADE
SUBJETIVA
.
INOCORRÊNCIA DE DOLO OU CULPA.

LIMINAR CONCEDIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM E CONFIRMADA POR SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PELO PLANO DE SAÚDE.
INEXISTÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR
POR PARTE DO ESTADO DA BAHIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Nº 0540532-19.2015.8.05.0001
, figurando como Apelantes
LAISE SILVA GASPAR E OUTROS
e como Apelados
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA e o ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada pelo sistema

PRESIDENTE

JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA